Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743749-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Banco GM S.A. contra decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 52860334). O agravante alega que a decisão agravada não analisou o risco irreparável da perda do bem. Afirma que eventual restituição do bem ao financiado promove risco eminente quanto à impossibilidade de uma nova apreensão futura. Explica que possui capacidade e condições para exercer a guarda do bem até o fim do desfecho processual, bem como condições de suportar os prejuízos em razão de eventual rejeição do pedido na ação originária. Sustenta que o agravado apenas realizou o pagamento da primeira parcela convencionada e as demais estão vencidas desde 10.3.2022 e, mesmo ciente da mora, ainda não regularizou sua situação de inadimplência. Salienta que inexistem garantias de que o agravado manterá a guarda e conservação do bem. Acrescenta que o veículo apreendido é de fácil ocultação pelo agravado e que este se beneficia de sua própria torpeza. Argumenta que o agravo de instrumento interposto pelo ora agravado não encontra fundamento nas hipóteses legais. Esclarece que cumpriu integralmente os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e comprovou cabalmente a relação contratual e a constituição em mora. Destaca que não foi analisado o fato de que o ora agravado realizou a atualização do endereço em documento avulso. Ressalta que mencionada documentação possui a mesma força que o contrato e que se o endereço pertence a uma das concessionárias Chevrolet, não pode ser responsabilizado porquanto o endereço foi indicado pelo próprio devedor. Defende a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento da matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995 do Código de Processo Civil). O agravo interno é recurso dotado apenas de efeito devolutivo, porquanto sua função é somente transferir ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que não há a probabilidade de provimento do recurso. O agravante se insurge contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, sob o fundamento de que a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para o processamento e o julgamento da ação de busca e apreensão originária. A decisão agravada explicou que a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Afirmou que a competência para a propositura de ação nesses casos é definida pela regra disposta no art. 6o, incs. VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito de acesso à justiça e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, nesse sentido, orienta que o consumidor seja demandado em seu domicílio. Ressaltou que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, o que impõe que a competência seja absoluta e declinável de ofício pelo juiz. Destacou que a Súmula n. 33 do Superior Tribuna de Justiça, que orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa, não tem aplicação às demandas consumeristas. Concluiu que a ação originária deveria ter sido proposta no foro do domicílio do agravante, competente para o seu processamento e julgamento. Não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada. O agravado afirmou, em seu agravo de instrumento, que possui domicílio em Valparaíso de Goiás/GO. A análise dos autos originários revela que as partes firmaram cédula de crédito bancário, garantida com alienação fiduciária, para a aquisição de veículo. Mencionado contrato indica no campo endereço do emitente a seguinte informação Quadra 1, 27, casa, Valparaíso II, Valparaíso de Goiás/GO (id 132426440 dos autos originários). O endereço supratranscrito coincide com o alegado pelo agravado em seu recurso e constante nos comprovantes de residência juntados aos autos em id 52829471. O agravante alega que o agravado apresentou documento em que informa novo endereço. A documentação mencionada refere-se a uma comunicação emitida pela Chevrolet Serviços Financeiros e endereçada ao ora agravante, em que o agravado solicita mudança de endereço do veículo para fins de registro. O novo endereço informado coincide com o endereço da garagem/loja de carros onde o agravado adquiriu o veículo, conforme por ele comprovado. O documento foi assinado pelo agravado e datado de 31.12.2021, dois (2) dias após a assinatura do contrato de garantia de alienação fiduciária (id 132426438 dos autos originários). A controvérsia, suscitada neste momento processual, trata-se tão somente da definição do Juízo competente, análise objetiva, prévia e relacionada à admissibilidade da ação proposta. Por se tratar de competência absoluta, deve-se considerar o domicílio do consumidor para sua fixação como extensamente analisado na decisão agravada. Comprovado que o domicílio do agravado é em Valparaíso de Goiás/GO, não há que se falar em reconhecimento de competência deste Tribunal de Justiça. Ressalte-se que ausência de competência não impede somente a análise do mérito da ação de busca e apreensão originária, mas também eventuais decisões interlocutórias de concessão liminar. Eventual declaração de incompetência absoluta acarreta a automática nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente, o que justifica a manutenção do efeito suspensivo deferido ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Intime-se o ora agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada